Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERENCIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação do Autor, em Ação Revisional, ajuizada com o objetivo de revisar cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e repetição de indébito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal reformou parcialmente a sentença para declarar a abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado de certos contratos, determinar sua adequação e condenar à repetição do indébito. O Agravo Interno visa à reforma da decisão colegiada, sustentando a legalidade dos encargos pactuados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão monocrática poderia ser proferida com base em súmula e precedentes dos tribunais superiores; estabelecer se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios acima da média de mercado; e determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo nos arts. 932, IV e V, e 1.011, I, do CPC, uma vez que a matéria tratada é objeto de súmula do TJBA e de entendimento consolidado no STJ em sede de recursos repetitivos.

4. A abusividade dos juros remuneratórios contratados resta evidenciada quando excedem, sem justificativa plausível, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme reconhecido no caso concreto, sendo legítima a revisão judicial com base na Súmula nº 13 do TJBA.

5. A revisão contratual é admitida nos contratos bancários em que se configure relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), especialmente quando há cláusulas em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada a cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ e art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a modulação temporal dos efeitos a partir de 31.03.2021.

7. A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31.03.2000, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 539/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 99, § 3º, 932, IV e V, e 1.011, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas nº 297, 382, 530 e 539; TJBA, Súmula nº 13; STF, Súmula nº 596; STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação
nº 8000296-28.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Agravado
TERÊNCIO DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA